Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721272-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: LUCILEINO BARBOSA MOURAO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0713767-66.2022.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de penhora do salário do executado, ora agravado. Em despacho ID 47334163, esta relatoria determinou que a parte agravante se manifestasse sobre eventual perda do objeto do recurso, uma vez que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD já foram liberados em favor do executado/agravado. Em petição ID 47958999, a agravante comunica o desinteresse em se manifestar a respeito. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimada a esclarecer acerca da possível perda do objeto do recurso, a agravante não se manifestou, conforme documento ID 47958999. Por conseguinte, reputo o seu desinteresse como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 16:30:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora